Tribunal: TJES
Processo: 0000908-85.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000908-85.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA BAIOCCO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. DOAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Como se sabe, “
[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Rel. DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

2 - S
egundo o STJ, “
[...] A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).[...](AgInt no AREsp n. 1.259.039/GO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018.)
”

3 - Conforme pronunciamento externado nos autos do processo associado ao presente (0002303-15.2011.8.08.0030) a prova da titularidade do bem e sua individualização está mais do que comprovada pela documentação vertida nos autos na qual
Ricieri Ferri e Cecília Giuseppina Ferri, eram os legítimos proprietários e titulares da área compreendida em um imóvel de 3.000m2 [vide: Lei Municipal nº 1.575/1992 (fl.163) e Certidão do RGI de (fls. 37)] que, posteriormente, mediante “Escritura Pública de Doação Pura e Simples” foi doada por eles em favor Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em 17/01/1997, em seguida, com a parte donatária devidamente re-ratificada para ente público Estado do Espírito Santo (05/7/1999 - fls. 32/33).

4 - Por derradeiro, de igual modo, revela-se presente a propalada posse injusta da apelante que autoriza a ação reivindicatória, sobretudo em virtude da ausência de causa jurídica a ampará-la em prol da apelante.

5 - Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 21 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000908-85.2011.8.08.0030

Apelante:
Indústria de Artefatos de Madeira Baiôco Ltda.

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em “ação reivindicatória” ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Indústria de Artefatos de Madeira Baiôco Ltda., “
para determinar a imissão na posse do Estado do Espírito Santo sobre o imóvel objeto da lide
”.

Em seu recurso, a apelante pretende, inicialmente, a nulidade da sentença, sob a alegação de “
deficiência de fundamentação
” e “
violação aos arts. 1.022, inc. II, c/c 489, §1º, inc. V, do CPC
”. Adiante, busca a reforma da sentença, a fim de seja julgada improcedente a ação reivindicatória,
“diante da nulidade da escritura pública de doação que ampara a pretensão do Estado do Espírito Santo, por abuso de direito e por não se revestir da forma prescrita em lei, anulando-se o registro existente no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares/ES”
. Além disso, a apelante ainda pretende que “
seja julgada improcedente a ação reivindicatória, por declaração da posse ad usucapionem em favor da Apelante, em razão do preenchimento dos requisitos legais de tempo, continuidade e incontestabilidade”.
Subsidiariamente, pugna para que
“caso entenda esse e. Tribunal pela manutenção da r. sentença, seja ressalvado à recorrente a oposição de Embargos de Retenção, na execução de sentença”.

Contrarrazões ofertadas apenas pelo Estado do Espírito Santo (fls. 409/411-v), pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, atentando-se para o processo associado (Apelação Cível nº
0002303-15.2011.8.08.0030
).

Vitória-ES, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que não vinga a pretensão recursal pela nulidade da sentença, sob a alegação de “
deficiência de fundamentação
” e “
violação aos arts. 1.022, inc. II, c/c 489, §1º, inc. V, do CPC
”.

Afinal, a apelante, em síntese, alega que o magistrado singular não teria se manifestado quanto à ausência de amparo legal da escritura pública de doação, dentre outros argumentos, é possível aferir que a sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF, ainda que o desfecho tenha sido desfavorável à apelante.

Aliás, as razões lançadas na sentença às fls. 351/353 denotam com clareza o amparo legal vislumbrado pelo juiz singular acerca da doação realizada pelos apelados ao Estado do Espírito Santo que fundamenta a ação reivindicatória do imóvel.

Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Além disso, “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Rel. DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Pois bem. Ultrapassada tal questão, passo ao mérito propriamente dito.

Ao que se vê dos autos, o Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação reivindicatória objetivando a imissão na posse do imóvel constituído por uma área de 3.000m2 nas margens da BR 101, Km 144, no Município de Linhares, cujo bem ingressou no patrimônio público estadual, mediante escritura pública de doação realizada por
Ricieri Ferri e Cecília Giuseppina Ferri, porém mesmo após notificação de denúncia de contrato de locação firmado com a apelante, esta não desocupou o imóvel, a pretexto de que já estaria lá desde idos de 1985.

Ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca da presença dos requisitos necessários para a procedência da pretensão reivindicatória em favor do ente estadual, vide:

“[...]Consoante sedimentada jurisprudência, o
acolhimento da pretensão de reivindicação é condicionado à comprovação de três requisitos, os quais se pode extrair do seguinte julgado, proferido pelo eg. TJES:

[...]
4) Como cediço, a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela (art. 1.228 do CC), outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; (iii) a comprovação da posse injusta.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 047160042652, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Na espécie, a matrícula do imóvel anexada às fls. 37/37-v do encarte processual é suficiente para comprovar o domínio do Requerente sobre o imóvel, assim como possui o condão de individualizar suficientemente o bem.

Nesse particular, importa destacar que as teses abordadas pela Requerida quanto à nulidade da doação que transmitiu a propriedade do imóvel ao Requerente já foram conhecidas por este magistrado, porquanto ventiladas na ação n. 0002303-15.2011.8.08.0030, em apenso.

Conforme asseverado na sentença proferida naqueles autos, as escrituras públicas constantes às fls. 33/36 evidenciam que a doação do imóvel objeto da lide, realizada pelos particulares Ricieri e Cecília em favor do ente público estadual, é de caráter pura e simples, isto é, feita por mera liberalidade, sem vinculação a condição, encargo ou termo; destacando-se que o documento é dotado de fé-pública e faz prova plena, conforme art. 134, § 1º do Código Civil de 1916, vigente à época da elaboração da escritura.

Portanto, ao revés do alegado, não se pode afirmar que o negócio dizia respeito a doação com encargo em prol de pessoa jurídica de direito público, afastando-se a incidência do disposto no art. 17, § 4º da Lei n. 8.666/93.

No mais, o legítimo proprietário do imóvel não incorre em abuso do direito quando dispõe de seu patrimônio, sobretudo porque tal faculdade é inerente ao direito de propriedade (art. 524, CC/16); sublinhando-se que o argumento trazido pela parte ré no sentido de que o objetivo dos proprietários seria impedir sua aquisição por usucapião também não se mostra ilegítimo.

Portanto, tem-se que as condições estabelecidas no art. 82 do CC/16 restaram preenchidas, prevalecendo, assim, a validade do negócio jurídico de doação.

[...]

Outrossim, entendo que restou comprovada a posse injusta in casu.

A ocupação de bem público pelo particular não pode ser entendida como verdadeiro exercício do direito de posse, mas sim mera detenção, como já decidido pelo eg. TJES:

[...]

Insta ressaltar que, no caso em testilha, a Requerida havia firmado contrato de locação com o Requerente - o qual aduz ser uma simulação, sem contudo constituir prova que de espeque a sua alegação -, com prazo determinado de vigência, decerto que, ao ocupar o bem para além do termo final, exerceu a posse injusta sobre o imóvel a partir de então.

Desta feita, presentes os requisitos que autorizam o acolhimento do pedido de cunho reivindicatório, a imissão na posse do Requerente é medida que se impõe.

Por fim, como também se extrai do aresto alhures, a posse injusta não é capaz de produzir os efeitos jurídicos esperados, de sorte que aquele que de forma precária e ilegítima ocupa o bem não faz jus à indenização por eventuais benfeitorias.[...]”

Realmente não vejo como dissentir da conclusão do magistrado singular, quanto à presença dos requisitos para a procedência da ação reivindicatória, já que, segundo o STJ, “
[...] A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).[...](AgInt no AREsp n. 1.259.039/GO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018.)
”

Com efeito, tal como me pronunciei nos autos do processo associado ao presente (0002303-15.2011.8.08.0030) a prova da titularidade do bem e sua individualização está mais do que comprovada pela documentação vertida nos autos na qual
Ricieri Ferri e Cecília Giuseppina Ferri, eram os legítimos proprietários e titulares da área compreendida em um imóvel de 3.000m2 [vide: Lei Municipal nº 1.575/1992 (fl.163) e Certidão do RGI de (fls. 37)] que, posteriormente, mediante “Escritura Pública de Doação Pura e Simples” foi doada por eles em favor Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em 17/01/1997, em seguida, com a parte donatária devidamente re-ratificada para ente público Estado do Espírito Santo (05/7/1999 - fls. 32/33).

Daí já é possível aferir que o caso não se amolda ao dispositivo invocado pela apelante pertinente ao art. 17, inciso I, da então vigente Lei nº 8.666.93, o qual, por sua vez, versava sobre a alienação de bens da Administração Pública, situação diversa destes autos no qual o ente público recebeu a referida área, diga-se de passagem, sem encargo.

De igual modo, tenho que não subsiste a tese recursal quanto à insurgência da inserção na escritura pública de doação da informação sobre posse do imóvel e de que este estaria livre e desembaraçado de qualquer ônus, quer seja porque realmente não restou demonstrado nos autos a existência de nenhum gravame sobre o bem (penhora, hipoteca, etc.), quer seja porque tal circunstância só comporta pertinência à esfera jurídica do donatário.

Some-se a isso que a propalada irresignação da apelante pela nulidade da escritura pública de doação com base no abuso de direito, mais uma vez não encontra ressonância no acervo probatório dos autos, de modo que as teses de “perseguição política” ou “intenção de impedir que a apelante obtivesse a usucapião do imóvel”, não ultrapassaram o campo das alegações, tampouco traduziram evento suficiente a desconstituir a escritura pública de doação formalizada por ato solene perante o RGI desde idos de 1997. Aliás, ainda consta nestes autos a existência de instrumento público de outorga lavrado em 28/4/1992 (fls. 28), a fim de propiciar a citada doação do imóvel em relevo.

Não fosse suficiente todos esses instrumentos públicos acerca da titularidade do imóvel, cumpre realçar que a própria apelante celebrou contrato de locação da propalada área tendo como locador o ente estadual donatário do bem, o que denota que ela reconhecia que o apelado era o real proprietário da área, traduzindo evidente comportamento contraditório, a impugnação da referida avença locatícia, ao pálio de ato simulado, notadamente porque, ainda que assim não fosse, a ninguém é dado valer-se da própria torpeza.

Nesse contexto, persistindo a higidez da doação levada a efeito em favor do Estado do Espírito Santo, por outro lado, aplica-se o entendimento do STJ, no sentido de que
“[...] 3. A indevida ocupação de bem público descaracteriza a posse, qualificando a mera detenção, de natureza precária, que inviabiliza a pretendida indenização por benfeitorias. Precedentes.[...]”
(AgRg no AREsp n. 762.197/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016).

Em adição, com as devidas adequações, anoto por oportuno que “[...]
"Não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011). Aplicável a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 460.180/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 18/10/2017.).

Vale ressaltar que
uma vez mantido o caráter de bem público do imóvel, não há como dissentir da conclusão tracejada pelo magistrado de primeira instância no sentido de que
“[...] não merece guarida também a tese relativa à usucapião, já que bens públicos não são passíveis de serem usucapidos, ex vi do art. 102 do CC/2002 e da súmula n. 340 do STF, editada durante a vigência do CC/1916.[...]”.

Por derradeiro, de igual modo, tenho por presente a propalada posse injusta da apelante que autoriza a ação reivindicatória, sobretudo em virtude da ausência de causa jurídica a ampará-la em prol da apelante.

A propósito, com as devidas adequações, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE).

1.
O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3.
Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária),
posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297)
.

[...]

6.
Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória
.

7.
Nos termos da jurisprudência da Corte Especial, os imóveis administrados pela TERRACAP são bens públicos, sendo, inclusive, insuscetíveis de usucapião
(EREsp 695.928/DF, Rel. Ministro José Delgado, Corte Especial, julgado em 18.10.2006, DJ 18.12.2006).

8.
Nesse quadro, também sobressai a exegese firmada no STJ no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público - a exemplo da indenização por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002 -, ainda que à luz de alegada boa-fé. Precedentes
.

9. Outrossim, não é possível conferir relevância jurídica à demora da TERRACAP em adotar providências voltadas à retomada dos bens (a inadimplência e a consequente rescisão do contrato de concessão ocorreram em 1996, mas o ajuizamento da ação petitória se deu apenas em 2005), pois, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil de 2002 (correspondente ao artigo 497 do Código Civil de 1916), "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

10. Ademais, merece destaque a assertiva do Tribunal de origem no sentido de inexistir comprovação, nos autos, de que quaisquer melhoramentos ou atos voltados à conservação dos bens foram, efetivamente, custeados pelo demandado.[...].

(REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Com base nesses fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando em 2% (dois por cento), o valor fixado a título de honorários advocatícios (CPC, §11, do art. 85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.